Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701078-46.2019.8.07.0003 EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. EMBARGADO: JOSE MILTON DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 20621942) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR